Tribunal: TJMT
Processo: 1000125-84.2021.8.11.9005
Classe: Cível
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-03-23
Data de publicação: 2021-03-23

Ementa:
Mandado de Segurança: 1000125-84.2021.8.11.9005
Impetrante: JOANA DO NASCIMENTO EICKHOFF
Impetrado: MM.o JUIZ DE DIREITO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES
VISTOS, ETC.
Trata-se de mandado de segurança impetrado por JOANA DO NASCIMENTO EICKHOFF em face da decisão prolatada pelo MM.o JUIZ DE DIREITO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES, que indeferiu o pedido de pagamento do débito exequendo por meio de Requisição de Pequeno Valor – RPV com a renúncia de eventual valor excedente a 30 (trinta) salários mínimos, nos termos do artigo 97, § 12, inciso II da ADCT.
Argumenta a Impetrante que a autoridade apontada coatora entendeu pela aplicabilidade da Lei Municipal n.o 1.763/2018 ao caso em comento, limitando o pagamento por meio de RPV ao teto de 20 (vinte) salários mínimos, nos termos do artigo 1.o1.
Ressalta a Impetrante que o Magistrado Impetrado não decidiu com acerto, visto que a Lei Municipal foi expressa ao excluir a sua aplicação às demandas anteriormente distribuídas na seara judicial, razão pela qual deve ser acolhido o pedido de pagamento por RPV até o limite de 30 (trinta) salários mínimos.
Diante desses fatos, requer, liminarmente, o afastamento da incidência da Lei n.o 1.763/2018, e, consequentemente, seja determinado o pagamento da condenação mediante RPV de acordo com o artigo 97, § 12, inciso II da ADCT nos autos de n.o 1000099-68.2018.8.11.0024. No mérito, pugna pela concessão da segurança, a fim de que seja confirmada a liminar vindicada.
É a síntese.
A concessão de mandado de segurança submete-se ao requisito indisponível da comprovação, de plano, de direito líquido e certo não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público, nos termos do artigo 5.o, LXIX, da Constituição Federal e artigo 1.o da Lei n.o 12.016/2009.
Por outro lado, a Lei do Mandado de Segurança dispõe no seu artigo 7.o, III que o Juiz ordenará “que se suspenda o ato que deu motivo ao pedido, quando houver fundamento relevante e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida, caso seja finalmente deferida [...]”.
A par dessas premissas, analisando sumariamente os presentes autos, entendo existir fundamento à pretensão liminar postulada pela Impetrante.
Isso porque restou especificado no § 8.o do artigo 1.o da Lei Municipal no. 1.763/2018 que:
§ 8.° A regra da presente lei se aplica em todas as ações de conhecimento e execução a partir da sua vigência, excluindo-se as ações anteriormente distribuídas na esfera judicial.
Verifica-se claramente que a referida legislação não se aplica às ações de conhecimento ou execução, que foram anteriormente distribuídas na seara judicial.
No caso em sub examine, a ação de conhecimento que ensejou o débito exequendo foi distribuída em 21/03/2018, sendo que a Lei Municipal n.o 1.763/2018 foi publicada em 19/04/2018, ou seja, posteriormente à distribuição da demanda, fato este que sinaliza para a existência do chamado fumus boni iuris.
Quanto ao risco de prejuízos de difícil reparação, este se mostra evidente porquanto a manutenção da decisum de origem inviabiliza o recebimento do crédito pela Impetrante como Requisição de Pequeno Valor, além do prejuízo financeiro, porquanto nos termos da Lei 1.763/2018 o teto do crédito não poderia ser maior que 20 (vinte) salários mínimos ao invés de 30 (trinta) salários mínimos, nos termos do artigo 97, § 12, inciso II da ADCT.
Posto isso, DEFIRO a medida liminar pleiteada, determinando o afastamento da incidência da Lei n.o 1.763/2018 para recebimento do crédito exequendo nos autos de n.o 1000099-68.2018.8.11.0024, viabilizando o pagamento da condenação mediante RPV de acordo com o artigo 97, § 12, inciso II da ADCT.
Notifique-se a Autoridade coatora para, no prazo de 10 (dez) dias, prestar as informações que entender necessárias.
Intime-se o litisconsorte passivo para prestar informações, querendo, também no prazo de 10 (dez) dias.
Em seguida, encaminhem-se os autos ao Ministério Público Estadual para manifestação.
Após, voltem-me os autos conclusos para ulterior deliberação.
Às providências.
Cumpra-se.
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA
JUÍZA DE DIREITO - RELATORA